Tribunal: TJDFT
Processo: 0724904-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0724904-13.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: MARIA ISABEL MENDES SILVA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO ATÉ ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. GARANTIA DO JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta e. Corte tem entendimento no sentido de que caso seja efetuado o depósito da condenação no prazo de impugnação, mas o intuito seja de se discutir a totalidade do débito exequendo, é caso de se considerar o depósito como garantia do juízo e não como pagamento espontâneo da obrigação.
2. O agravante efetuou o depósito do valor devido. Todavia, requereu a suspensão do pagamento, até a análise e julgamento da impugnação apresentada. Desta forma, considerando a impossibilidade de levantamento de qualquer quantia, pela parte agravada, a verba honorária, prevista no art. 523 do CPC, deve incidir sobre o débito.
3. Recurso conhecido. DADO provimento.